Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. PAGAMENTO DE PARCELAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA RESTRITA AO IMÓVEL NA PROPORÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS DURANTE O MATRIMÔNIO. CÃO DE RAÇA PIT BULL. AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA PARA ADOÇÃO OU ZOONOSES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de divórcio litigioso, decretou o divórcio, determinou a partilha dos valores pagos sobre imóvel e veículo financiados até a separação de fato (maio/2024), fixando a divisão de 50% para cada parte. A apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de provas e sustentou exclusividade no pagamento do financiamento do imóvel, pleiteando sua exclusão da partilha, além da definição da posse de animal de estimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) definir se o imóvel adquirido antes do casamento, mas quitado parcialmente durante a união sob regime de comunhão parcial de bens, deve ser objeto de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença e apresenta razões aptas a ensejar sua revisão, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. O deferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de origem mantém sua eficácia em todas as instâncias, não havendo necessidade de nova ratificação em sede recursal, salvo se houver revogação expressa. A decisão que concedeu o benefício afasta o interesse recursal da parte apelante, impondo-se o não conhecimento do pedido de nova concessão.
5. A revogação do benefício da gratuidade exige comprovação de alteração da situação econômico-financeira da parte favorecida, ônus que incumbe ao impugnante.
6. O indeferimento de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), pode indeferir diligências desnecessárias. A ausência de insurgência oportuna da parte contra a decisão que encerrou a instrução acarreta preclusão (art. 507 do CPC).
7. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento (art. 1.658 do CC), excluindo-se os particulares e os sub-rogados (art. 1.659, I, do CC).
8. Ainda que o imóvel tenha sido adquirido antes do matrimônio, as parcelas quitadas durante a constância da união presumem esforço comum, devendo o imóvel, na proporção dos valores pagos entre 20/02/2014 e maio/2024, ser partilhado igualmente entre os cônjuges.
9. Em se tratando de cão de raça pit bull, caso o apelado não retire o animal de estimação da casa da apelante, fica autorizado que ela proceda à entrega do pet à adoção ou à equipe do zoonoses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que impugna os fundamentos da sentença cumpre o princípio da dialeticidade."; "2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias ao deslinde da causa."; "3. No regime de comunhão parcial de bens, o imóvel adquirido antes do casamento não se comunica, mas a parte proporcional às parcelas do financiamento pagas durante a união presumem esforço comum e devem ser partilhadas na proporção de 50% para cada cônjuge.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.658 e 1.659, I; CPC, arts. arts. 98, 99, § 3o, e 100,1.010, II e III, 370, 371 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787985, 0700557-02.2022.8.07.0002, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 04/12/2023. Acórdão no 1891225, Apelação Cível no 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1881230, Apelação Cível no 0709022-39.2023.8.07.0010, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 02.07.